Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BACEN - N° 4655/2018. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a R$ 5.000,00 a título de dano moral, em razão da redução do limite do cartão de crédito da autora/recorrida sem prévio aviso. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, pois a concessão de crédito não é obrigação legal da instituição financeira, mas sim liberalidade de fornecimento do serviço, baseada na análise de risco do cliente. Assevera que houve a comunicação prévia via SMS no telefone de cadastro da autora/recorrida, no dia 03/12/2024. Requer pelo afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 73164325). Contrarrazões apresentadas (ID 73164331).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços bancários relacionada à redução do limite do crédito do cartão vinculado à conta bancária da autora/recorrida.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da súmula no 297 do STJ. Assim, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Restou incontroverso nos autos que a autora/recorrida teve o limite do seu cartão de crédito reduzido de R$ 7.600,00 para R$ 700,00, sem que houvesse qualquer comunicação prévia por parte do banco (ID 73162508 e 73164315, pág.2).
6. Apesar de a concessão de crédito ao consumidor ser liberalidade do banco, o qual pode majorar e reduzir o limite disponibilizado ao cliente ou até mesmo cancelar a função crédito, a medida deve ser realizada com prévia comunicação, principalmente em casos de redução e bloqueio do crédito, sob pena de frustrar a legítima expectativa e confiança, além de acarretar a desordem do planejamento financeiro do consumidor.
7. Apesar de o banco réu/recorrente alegar que foi enviado SMS para o telefone de contato da cliente informando-a previamente da redução do limite, ele não fez prova de que cumpriu com o dever de informação. Tal conduta que contraria o princípio básico de proteção ao consumidor mencionado no inciso III do art. 6o do CDC, bem como a Resolução do BACEN - n° 4.655/2018 que em seu art. 5°, § 1°, I dispõe: “A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência".
8. Com efeito, a conduta do réu/recorrente se mostrou abusiva, não se configurando a mera liberalidade, mesmo porque, o próprio banco afirmou que a autora/recorrida não possui débitos em atraso com a instituição bancária, nem o nome negativado, o que poderia justificar a restrição do crédito diante do suposto risco financeiro.
9. Portanto, a situação extrapolou o mero dissabor da vida cotidiana, visto que a autora/recorrida se encontrava em viagem e se viu impedida de utilizar o cartão, conforme comprovado ao ID 73162502, pág.3.
10. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive em relação ao valor do dano moral, pois mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.